Tribunal: TJDFT
Processo: 0703872-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS, DE TESTEMUNHAS, E DE POLICIAIS, VÍDEOS E PERÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. FAVORECIMENTO REAL. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE APLICADO. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISTIOS LEGAIS. CRIME DE RESISTÊNCIA. READEQUAÇÃO. FRAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÁLCULO DA REPRIMENDA DO CRIME DE RESISTÊNCIA REAJUSTADO DE OFÍCIO. RECURSO DO 1o RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS 2o E 3o RÉUS DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.
2. A palavra das vítimas, especialmente em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Não há razão para desprezá-las.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Assim, há prova suficiente para emissão de decreto condenatório, motivo pelo qual incabível a absolvição.
4. Não se fala em desclassificação para o crime de furto, se houve o emprego de grave ameaça que é elementar atrelada ao crime de roubo.
5. A conduta não se amolda ao favorecimento real, diante da coautoria, se dois dos réus pegaram um carro emprestado, deram fuga ao corréu executor da grave ameaça e da efetiva subtração dos bens das vítimas, e foram encontrados, pouco tempo após os fatos, com os instrumentos do crime. Trata-se de coautoria funcional (teoria do domínio do fato), pois não atuaram de forma secundária, mas, sim, de modo determinante nos fatos cometidos, mesmo que não tenham praticado o núcleo do tipo penal de roubo. Pelo mesmo motivo, não se cogita desclassificar a conduta para receptação.
6. Existe concurso formal entre os dois crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, contra duas vítimas, justamente porque os réus, mediante uma só ação, atingiram bens de duas vítimas distintas, isto é, atingiram patrimônios diversos, tendo a grave ameaça sido praticada contra as duas pessoas, no mesmo contexto fático, e os bens das duas foram deslocados para a posse do grupo.
7. A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e adotada por esta Corte consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase, para cada uma dessas hipóteses, permitindo-se aplicação de patamar diverso somente quando devidamente fundamentado. Dosimetria do crime de resistência atribuído ao réu Lucas reajustada.
8. A condição de ser o réu primário, não é suficiente para se deferir a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, já que não é o único requisito previsto na norma para concessão do referido instituto, o que pode ser verificado por uma simples leitura do dispositivo, sobretudo se a pena aplicada é superior a quatro anos e o crime foi cometido mediante grave ameaça.
9. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO 1o RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena do crime de resistência para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto. RECURSOS DOS 2o E 3o RÉUS DESPROVIDOS.